Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABALROAMENTO LATERAL. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. DANO MATERIAL. VALOR. ORÇAMENTOS NÃO CONDIZENTES COM AS AVARIAS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. DO CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito que teria sido ocasionado por culpa exclusiva do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se houve: (i) cerceamento de defesa; (ii) culpa exclusiva do recorrente para ocorrência do sinistro; (iii) tentativa de enriquecimento ilícito do recorrido; (iv) adequada valoração das provas; (v) exagero no arbitramento dos danos materiais; (vi) comprovação do dano material efetivamente experimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.i. Do cerceamento de defesa. O feito tramitou regularmente, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se às partes juntar documentos, indicar testemunhas e se manifestarem sobre os documentos apresentados pela contraparte; o depoimento de informante que presenciou o acidente foi valorado em harmonia com as demais provas constantes dos autos (croqui, fotografias); não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3.ii. Da culpa exclusiva do recorrente. Restou incontroverso que o veículo Up do autor encontrava-se na faixa do meio do retorno e que o veículo Argo do recorrente estava à sua direita, ambos pretendendo alcançar a via principal, conforme ilustra croqui de ID 74198872. Uma vez que o veículo Argo estava à direita, deveria ter adentrado na faixa da direita da via preferencial, vez que a faixa da esquerda estaria reservada para o veículo Up, que já se encontrava à esquerda. Ao adentrar na faixa da esquerda, o recorrente ofereceu-se à colisão, já que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O recorrente inobservou os artigos 28, 34, 38, incisos I e II, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
3.iii. Do dano material e seu valor. Os danos materiais verificados no veículo do recorrido nas provas juntadas aos autos foram devidamente valorados pela culta sentenciante, que andou bem ao fixar por equidade o valor respectivo; à míngua de prova de valor inferior, mantém-se o valor fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (artigo 6o da Lei no 9099/1995), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.
_______________
Dispositivos legais relevantes citados: artigos 28, 34, 38, incisos I e II, todos do Código de Trânsito Brasileiro.